Tribunal: STJ
Processo: 2114092-88.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450454 - SP (2023/0314166-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVANA GARCIA REBERTE SILVA
ADVOGADO
: ELISÂNGELA APARECIDA TAVARES ALVES - SP340710
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS
: IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS
LTDA
INTERES.
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO. RETIRADA DE BENS MÓVEIS. PERDIMENTO
POR ABANDONO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Verificada a razoabilidade do prazo concedido para retirada de
bens móveis de imóvel arrematado, considerando o longo tempo de
ciência da situação pela parte executada e as tentativas de notificação
empreendidas pela arrematante, mostra-se legítima a determinação
de perdimento por abandono em caso de descumprimento da ordem
judicial.
2. Ausente a comprovação concreta de impedimento de acesso ao
imóvel ou de obstáculos insuperáveis à retirada dos pertences, não se
configura a alegada impossibilidade de cumprimento da determinação
judicial.
3. Pretensão de reconhecimento da ilegalidade da pena de
perdimento, fundada na tese de impossibilidade de cumprimento da
ordem, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.
4. Incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise das supostas
violações dos dispositivos legais invocados, porquanto a verificação
das ofensas aos arts. 1.275 do Código Civil, 6o do CPC, 629 do
Código Civil, 111 do Código Civil e 2o do Estatuto do Idoso pressupõe
Documento eletrônico VDA50986009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e9907648-a5d7-49d0-80e8-30d64b0a9765

o reconhecimento de situação fática diversa daquela estabelecida
pelo Tribunal de origem.
5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50986009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e9907648-a5d7-49d0-80e8-30d64b0a9765

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450454 - SP (2023/0314166-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVANA GARCIA REBERTE SILVA
ADVOGADO
: ELISÂNGELA APARECIDA TAVARES ALVES - SP340710
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS
: IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS
LTDA
INTERES.
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO. RETIRADA DE BENS MÓVEIS. PERDIMENTO
POR ABANDONO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Verificada a razoabilidade do prazo concedido para retirada de
bens móveis de imóvel arrematado, considerando o longo tempo de
ciência da situação pela parte executada e as tentativas de notificação
empreendidas pela arrematante, mostra-se legítima a determinação
de perdimento por abandono em caso de descumprimento da ordem
judicial.
2. Ausente a comprovação concreta de impedimento de acesso ao
imóvel ou de obstáculos insuperáveis à retirada dos pertences, não se
configura a alegada impossibilidade de cumprimento da determinação
judicial.
3. Pretensão de reconhecimento da ilegalidade da pena de
perdimento, fundada na tese de impossibilidade de cumprimento da
ordem, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.
4. Incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise das supostas
violações dos dispositivos legais invocados, porquanto a verificação
das ofensas aos arts. 1.275 do Código Civil, 6o do CPC, 629 do
Código Civil, 111 do Código Civil e 2o do Estatuto do Idoso pressupõe
Documento eletrônico VDA50728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:39
Código de Controle do Documento: 26585ebe-a0cc-4c50-8386-549296d7713d

o reconhecimento de situação fática diversa daquela estabelecida
pelo Tribunal de origem.
5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILVANA GARCIA
REBERTE SILVA (SILVANA) contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob
a relatoria do Desembargador Luiz Antonio Costa, que inadmitiu seu apelo manejado
com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
O recurso especial, por sua vez, foi interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal paulista, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo
decisão de primeira instância que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
retirada de bens móveis do imóvel arrematado no prazo de 10 dias, sob pena de
perdimento em favor do depositário.
Conforme ementa do acórdão recorrido:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão que
determinou a retirada dos bens que guarnecem o imóvel arrematado e
imitido na posse, no prazo de 10 dias, sob pena de perdimento -
Insurgência da esposa do Executado – Alegações relativas à
arrematação e à imissão na posse do imóvel que não comportam
conhecimento – Questões já analisadas por esta c. Câmara em agravo
de instrumento anterior (2024094-12.2022.8.26.0000) – Preclusão –
Não conhecimento – Razoabilidade na fixação de prazo para retirada
dos bens móveis – Imissão na posse ocorrida em
–
15/12/2021
Agravante que tem conhecimento da constrição do bem desde
, data da propositura de embargos de terceiro –
06/10/2020
Arrematante que tentou notificar a parte executada para retirada –
Recusa de recebimento da notificação – Demora injustificada que
representa abandono dos bens – Decisão mantida – Recurso
improvido na parte conhecida (e-STJ, fls. 1.243 a 1.250).

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na ausência de
demonstração de ofensa aos dispositivos legais arrolados e na incidência da Súmula n.
7 desta Corte.
Nas razões do presente agravo, SILVANA alega que impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reitera a violação
da legislação federal.
Inicialmente, cumpre registrar que a decisão monocrática da Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls.
1.353-1.354), foi objeto de agravo interno interposto por SILVANA.
Documento eletrônico VDA50728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:39
Código de Controle do Documento: 26585ebe-a0cc-4c50-8386-549296d7713d

Em juízo de retratação, a Presidência, considerando que os óbices foram
efetivamente impugnados, tornou sem efeito a decisão agravada e determinou a
distribuição do feito ao Relator competente, nos termos do art. 21-E, inciso V, § 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.372). Posteriormente,
foram opostos embargos de declaração por ROBERTO CIRILO RODRIGUES
CASTRO contra essa decisão de retratação, os quais foram rejeitados pela
Presidência, que reiterou a determinação de distribuição dos autos para análise dos
requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso pelo Ministro Relator (e-STJ, fls. 1.393-
1.394).
Em recurso especial, SILVANA alegou violação dos arts.
1.275 do
(1)
Código Civil e 11 do Código de Processo Civil, por ser impossível o cumprimento da
ordem de retirada dos bens, o que descaracteriza o abandono e torna nula a pena de
perdimento, além de a decisão carecer de fundamentação;
6o do Código de
(2)
Processo Civil, pelo descumprimento do dever de cooperação por parte da empresa
arrematante, que teria inviabilizado o acesso ao imóvel;
629 do Código Civil, pois os
(3)
bens deveriam ter sido confiados a um depositário judicial, com os deveres legais
inerentes ao encargo;
111 do Código Civil, sustentando que o silêncio dos
(4)
recorridos em contraminutar o agravo de instrumento na origem importaria em
anuência às suas alegações; e
2o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por
(5)
ofensa a sua dignidade como pessoa idosa, ao ser compelida a cumprir ordem em
prazo exíguo e sob condições adversas (e-STJ, fls. 1.252 a 1.273).
ROBERTO CIRILO RODRIGUES DE CASTRO (ROBERTO) apresentou
contrarrazões ao recurso especial, aduzindo, em síntese, que a recorrente busca
rediscutir matéria já preclusa e que a análise de suas alegações demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Argumentou,
ainda, pela deficiência na fundamentação do recurso, atraindo a incidência da Súmula
284 do STF (e-STJ, fls. 1.298 a 1.315).
É o relatório.
Decido.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
(1) Da incidência da Súmula n. 7 do STJ
A controvérsia central reside na legalidade da ordem judicial que determinou
a retirada de bens móveis de um imóvel arrematado, no prazo de 10 dias, sob pena de
perdimento por abandono. SILVANA sustenta que a medida foi ilegal, pois estaria
impossibilitada de cumprir a ordem, uma vez que a empresa arrematante, ao tomar
posse do imóvel, trocou as fechaduras e não lhe forneceu meios de acesso.
Documento eletrônico VDA50728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:39
Código de Controle do Documento: 26585ebe-a0cc-4c50-8386-549296d7713d

O Tribunal paulista, ao analisar o agravo de instrumento, manteve a decisão
de primeiro grau com base em uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas
do caso.
Para afastar as alegações de SILVANA, o acórdão destacou os seguintes
pontos:
A despeito do que alega a Agravante, ela tem conhecimento da
constrição desse bem imóvel ao menos desde
, data em
06/10/2020
que propôs embargos de terceiro registrados sob o no 1022380-
59.2020.8.26.0564. Ademais, ao menos desde
está
14/12/2021
cadastrada nos autos de cumprimento de sentença, data em que
apresentou impugnação (fls. 767/785).
Isso não bastasse, extrai-se que a arrematante tentou por três vezes,
no mês de março/2022, notificar o Executado por meio de Oficial de
Registro de Títulos e Documentos para retirar os bens móveis,
havendo recusa da advogada “Adriana” em receber a notificação (fls.
901/902).
Ademais, a Agravante não trouxe elementos concretos a demonstrar
que esteja enfrentando dificuldades para retirar os bens. Aliás, o
mencionado link relativo a gravação, apresentado na origem (fls. 961),
sequer funciona.
Dados esses fundamentos, e passados mais de cinco meses desde a
imissão na posse, razoável a fixação de prazo derradeiro para retirada
dos bens móveis do imóvel, sob pena de perdimento por abandono.
Não é coerente que o arrematante tenha que aguardar a boa vontade
da parte executada para retirada dos bens. (e-STJ, fls. 1.243 a 1.250).

Como se observa, a Corte de origem concluiu pela razoabilidade do prazo e
pela legitimidade da consequência do seu descumprimento com base em elementos
concretos dos autos: o longo tempo de ciência da situação por SILVANA, as tentativas
de notificação para a retirada dos bens e, principalmente, a ausência de provas de que
ela estivesse, de fato, sendo impedida de acessar o local.
Nesse contexto, a pretensão recursal de que se reconheça a impossibilidade
de cumprimento da ordem e, por conseguinte, a ilegalidade da pena de perdimento,
demandaria, inevitavelmente, o reexame de todo o acervo fático-probatório. Seria
necessário revolver as provas para concluir de maneira diversa do Tribunal de origem,
ou seja, para afirmar que SILVANA demonstrou a existência de obstáculos
insuperáveis a retirada de seus pertences. Tal procedimento, todavia, é vedado em
recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 desta Corte: A pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
(2) Da alegada violação dos dispositivos de lei federal
A alegação de ofensa aos arts. 1.275 do Código Civil (perda da
propriedade), 6o do CPC (dever de cooperação), 629 do Código Civil (deveres do
Documento eletrônico VDA50728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:39
Código de Controle do Documento: 26585ebe-a0cc-4c50-8386-549296d7713d

depositário), 111 do Código Civil (silêncio como anuência) e 2o do Estatuto do Idoso
(dignidade da pessoa idosa) parte da premissa fática de que SILVANA foi injustamente
privada de acesso ao imóvel.
Uma vez que o Tribunal de origem, com base nas provas, afastou essa
premissa, pois as teses jurídicas que dela dependem perdem seu substrato. Não há
como analisar a ocorrência de violação do instituto do abandono (art. 1.275 do CC) se
a instância ordinária concluiu que houve inércia prolongada e injustificada.
Da mesma forma, não se pode aferir a quebra do dever de cooperação (art.
6o do CPC) se o acórdão registrou que houve tentativas de notificação por parte da
arrematante e ausência de prova de recusa em permitir a retirada dos bens.
Portanto, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise de mérito
das supostas violações legais, pois todas elas dependem do reconhecimento de uma
situação fática diversa daquela estabelecida no acórdão recorrido.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:39
Código de Controle do Documento: 26585ebe-a0cc-4c50-8386-549296d7713d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.450.454 / SP
Número Registro: 2023/0314166-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047064220078260564
0004706422007826056400180726520188260564
00047064220078260564001807265201882605641862007
00180726520188260564
180726520188260564
1862007
21140928820228260000
47064220078260564
4706422007826056400180726520188260564 47064220078260564001807265201882605641862007
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANA GARCIA REBERTE SILVA
ADVOGADO
: ELISÂNGELA APARECIDA TAVARES ALVES - SP340710
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS : IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS LTDA
INTERES.
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50973025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: 898abe23-3158-44d3-9869-a33083deef02

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: 898abe23-3158-44d3-9869-a33083deef02